Tribunal: STF
Processo: HC 60521
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-17
Data de publicação: 1982-12-17

Ementa:
1.HABEAS CORPUS. CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA PARA EXAME DE
SANIDADE MENTAL. GARANTIA DE CORRETA APLICAÇÃO DA SANÇÃO PUNITIVA.
2.INEXISTÊNCIA DE "REFORMATIO IN PEJUS", QUE NÃO FOI SEQUER COGITADA
NESTA FASE DO PROCESSO.
3.INDEFERIMENTO DO PEDIDO.